Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702985-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIBRASIL PARTICIPACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA APELADO: A. T. DOS PASSOS SERVICOS DE PAISAGISMO E CONSTRUCOES D E S P A C H O Aguarde-se na secretaria da Turma a conclusão do processo associado (0702985-91.2021.8.07.0001), para apreciação e julgamento simultâneo. Remetam-se ambos os processos conclusos a esta Relatoria. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator